Tribunal: STF
Processo: HC 208335
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Antonio Magno do Nascimento Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 698.834/PE.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente, julgado e condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, (homicídio qualificado consumado), do Código Penal. Solto em novembro de 2016, quase 2 anos depois, foi levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo sido condenado à pena de 16 anos de reclusão, ocasião em que lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade, estando preso desde então.



    Assevera o impetrante, inicialmente, que o caso justifica a superação do enunciado da Súmula nº 691/STF.



    Aduz, para tanto, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, apresentando-se a custódia cautelar como verdadeira antecipação de pena.



    Sustenta alegado excesso de prazo da medida, pois as prisões preventivas somadas totalizam 7 anos.



    Requer a defesa, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.



    Examinados os autos, decido.



    Como se sabe, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal.



    Pelo que há na decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra, à primeira vista, ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o deferimento da liminar. 



    Com efeito, o eminente Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o HC nº 698.834/PE.



    Logo, a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 



    Ante o exposto, sem prejuízo do reexame posterior, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de Justiça local para que esclareça à Corte sobre o atual andamento do recurso de apelação apresentado em favor do paciente, que, segundo sustentado nos autos, aguarda julgamento desde 2019.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente